Tribunal: STF
Processo: Rcl 69467
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 586.068/PR (TEMA RG Nº 100). RE Nº 655.283-RG/DF (TEMA RG Nº 606). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São João Nepomuceno, em desfavor de decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Juiz de Fora, no Processo nº 5001277-50.2021.8.13.0629, pela qual teriam sido aplicadas incorretamente as teses fixadas no julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.068-RG/PR, Tema nº 100, e do Recurso Extraordinário nº 655.283-RG/DF, Tema nº 606. 
 
    2. O reclamante narra que, na origem, foi condenado a realizar a reintegração da servidora municipal, Camelia Regina Rodrigues Fernandes, assim como ao pagamento dos valores correspondentes à sua remuneração, posto que a exonerou após a sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

    3. Defende que a decisão objurgada fundamentou-se no fato de que a servidora tinha direito adquirido, eis que, mesmo tendo ela se aposentado após a Emenda Constitucional nº 103, de 2019, já havia implementado os requisitos para inativação anteriormente à reforma. 

    4. Aduz que, em se tratando de causa no Juizado Especial, impugnou o cumprimento de sentença, com base nos entendimentos exarados nos Temas nº 100 e nº 606 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    5. Informa que o Juízo a quo rejeitou a impugnação, o que motivou a interposição de agravo de instrumento. No entanto, a Turma Recursal manteve a decisão antecedente, uma vez que, quando da concessão da aposentadoria voluntária, a servidora já havia conquistado o direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição e que as alterações introduzidas pela EC nº 103, de 2019, não se aplicam ao seu caso.

    6. Alega, em síntese, que o Órgão reclamado ignorou o decidido por esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 655.283-RG/DF, Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral.
 
    7. Pede a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada, até o final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar e cassar o ato reclamado “a fim de considerar o título executivo inexequível, nos termos dos arts. 535, III e §5º, do CPC e declarar a inexigibilidade quanto à reintegração da servidora e os efeitos patrimoniais dela decorrentes, para ao final, estabelecer que seja julgado PROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença”.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente os Temas RG nº 100 e nº 606, julgados no RE nº 586.068-RG/PR e no RE nº 655.283-RG/DF, respectivamente, nos quais fixadas as seguintes teses:
 
“(...) 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.”
(RE nº 586.068/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 09/11/2023, p. 31/01/2024).

“A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”
 (RE nº 655.283-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/06/2021, p. 02/12/2021).
 
    12. Por sua vez, o acórdão indicado como reclamado foi proferido pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Juiz de Fora, por meio do qual se negou provimento ao agravo de instrumento do município, por entender que “ o caso da autora se adéqua à ressalva contida na tese, tendo em vista que os requisitos para concessão de sua aposentadoria pelo RGPS antes da data de 13/11/2019” (e-doc. 3, p. 4). O ato reclamado ostenta a seguinte ementa:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – TEMA 606 – REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA PREENCHIDOS ANTES DA EC 103/09 – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – AGRAVO NÃO PROVIDO.”

    13. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.  

    14. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 

    15. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2006, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 

    16. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).

    17. Somente após a interposição do último recurso processualmente previsto estará configurado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias. Porém, em consulta ao sítio eletrônico da Turma Recursal, constata-se que o último recurso interposto foi o Agravo de Instrumento nº  6900340-24.2023.8.13.0145. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Confiram-se os seguintes precedentes: 

“Reclamação Constitucional. Alegação de violação do AI 791.292-RG (Tema 339). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Motivação suficiente. Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Ausência de teratologia no ato reclamado. Pedido julgado improcedente. 1. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. Pedido julgado improcedente”.
(Rcl 62215, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02-10-2023, p. 09-11-2023)

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”.
(Rcl 58144 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13-04-2023, p. 20-04-2023)

“Agravo regimental na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão na qual se negou seguimento ao recurso extraordinário. 3. É incabível a utilização do instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação da parte agravante ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
(Rcl 44892 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21-06-2021, p. 04-08-2021)

    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 1º de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator